Tribunal: STF
Processo: ARE 1316627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 226):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CDA. REQUISITOS. TAXA SELIC. MULTA 
    1. Conforme bem aponta a sentença atacada, a breve análise da CDA revela que o "excesso" a que a parte se refere, ou seja, a diferença entre os valores inscritos em dívida ativa, constantes das CDAs (36.601.769- 1: R$133.725,55, 39.639.364-0: R$121.201,50 e 39.639.365-9: R$454.747,87), e o montante indicado na petição inicial (R$ 851.609,90), decorre do acréscimo legal da multa pelo ajuizamento da execução. 
    2. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora, não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo). 
    3. A utilização da Taxa SELIC nos débitos tributários está autorizada pela Lei 9.250/95 e não padece de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
    4. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, esta Corte Especial sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco. 
    5. Apelação desprovida.”
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 256), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, LIV LV e LXXVIII; 37; e 150, IV, da Constituição. Em suma, alega a nulidade da CDA, por não preencher os requisitos constantes do CTN do art. 150, IV, da CF/1988. Defende, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 1, fl. 289), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos argumentos de que (a) quanto às normas infraconstitucionais apontadas como violadas, “[...] a competência do STF, delimitada pelo art. 102, III, da Constituição Federal, restringe-se à uniformização da interpretação (ou da aplicação) de norma constitucional”; e (b) no tocante às demais questões, “[...] o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria” (Vol. 1, fl. 291).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 1, fl. 311). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do recurso extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No tocante à nulidade da CDA, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 6.830/1980), decidiu que “tanto a CDA como a execução fiscal possuem todos os requisitos exigidos pela legislação, não havendo qualquer nulidade a ser declarada” (Vol. 1, fl. 230).
    Verifica-se portanto, que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por outro lado, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.486-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa (CDA) cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1183239-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)
    Quanto à multa aplicada, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não possui natureza confiscatória multa punitiva que não ultrapassa o valor da obrigação principal. Nesse sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III Agravo regimental improvido.” (RE 748.257-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2013) 
    No mesmo sentido, em casos análogos ao presente: ARE 822.358, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/10/2016; ARE 1.301.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/12/2020; e RE 607.159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/11/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente